Tribunal: TJDFT
Processo: 0727148-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. HIPERTENSÃO PULMONAR TROMBOEMBOLICA. MEDICAMENTO. RIOCIGUATE. REGISTRO NA ANVISA. NÃO PADRONIZADO. REQUISITOS PREVISTOS NO TEMA 106 DO C. STJ. OBRIGATORIEDADE DO FORNECIMENTO PELO DISTRITO FEDERAL.
1. Deve ser deferida a tutela provisória de urgência, consistente no fornecimento de tratamento e medicamento necessário à autora com hipertensão pulmonar tromboembólica, na hipótese em que o laudo médico atesta a eficácia do tratamento postulado.
2. Na hipótese, ficou demonstrado o cumprimento dos requisitos previstos no Tema 106 do C. STJ (REsp 1657156 RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 25/04/2018), quais sejam: 1) a comprovação, por meio de relatório médico da necessidade do medicamento prescrito, bem como a ineficácia para o tratamento de acordo com os fármacos fornecidos pelo SUS; 2) a incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; 3) a existência de registro na ANVISA do medicamento.
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.